Tribunal: TJSP
Processo: 0002444-23.2015.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. Contratação sem licitação de escritório de advocacia (Castelucci Figueiredo e Advogados Associados) que, em tese voltada à desoneração dos recolhimentos previdenciários do Município, resultou, para este, em glosa e imposição de elevadas multas. Contratação sem licitação de um segundo escritório (Antônio Sérgio

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. Contratação sem licitação de escritório de advocacia (Castelucci Figueiredo e Advogados Associados) que, em tese voltada à desoneração dos recolhimentos previdenciários do Município, resultou, para este, em glosa e imposição de elevadas multas. Contratação sem licitação de um segundo escritório (Antônio Sérgio Baptista Advogados Associados) para atuação perante o Tribunal de Contas. Sentença de procedência.

1. Recursos de ALÉCIO CASTELLUCCI FIGUEIREDO e de CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (sucedida por GRADIM & ADVOGADOS ASSOCIADOS, atual GRADIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) não conhecidos. Ausência de recolhimento de preparo, mesmo depois do trânsito em julgado, após a rejeição de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial interposto pelo escritório, de decisão que determinara tal providência. Apresentação de ulterior pedido de gratuidade que não habilita a ser conhecido recurso que não era passível de exame no momento em que interposto – não havendo possibilidade de concessão retroativa do benefício pretendido. Documentação adicional insuficiente para a prova de mudança de fortuna. Alegações de fundo que, de todo modo, são tratadas no apelo da corré ANA PAULA, sócia do escritório. Recursos não conhecidos.

2. Apelo de ANTÔNIO SÉRGIO BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS e de ANTÔNIO SÉRGIO BAPTISTA passível de exame. Necessidade de contagem de prazo em dobro. Elementos indicativos da pertinência do benefício de gratuidade processual.

3. Apelo de ANA PAULA DOS SANTOS PRISCO FIGUEIREDO. Preliminares rejeitadas. Ausência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente para o exame da questão. Injunções da Lei no 14.230/21 inaplicáveis ao caso no tocante à prescrição intercorrente (Tema 1.199) e no tocante a efeitos de sentença penal, aliás não definitiva (decisão em Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.236/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/12/2022). Mérito. Procedência da ação corretamente identificada. Contratação e remuneração de escritório de advocacia lesivas aos interesses do Município. Contrato que, nominalmente voltado à redução de encargos previdenciários do Município, permite imediata remuneração do escritório em proporção ao que o Município deixa de recolher – sem oferta de garantias e sem exigência de que os abatimentos tenham lastro administrativo ou judicial definitivo. Sistemática que não decorre de singela culpa, mas de efetivo dolo do Prefeito Municipal e dos membros da sociedade advocatícia. Atuação desta ensejadora de expressivo dano ao Erário, ante a glosa dos abatimentos efetuada pela Administração Federal. Situação repetida em mais de uma centena de Municípios. Consciência desse empenho e de seus resultados impossível de se negada por sócia do escritório em questão. Contratação, previsão de forma de remuneração e efetivos pagamentos que comprovam ato de improbidade do Prefeito, praticado em benefício da sociedade advocatícia e de seus próceres, e em detrimento do Erário do Município de Itararé. Ofensa ao disposto no artigo 10 da Lei no 8.429/92 configurada. Penas impostas em sentença bem aplicadas.

4. Apelo de ANTÔNIO SÉRGIO BAPTISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS e de ANTÔNIO SÉRGIO BAPTISTA. Elemento subjetivo agregado pela Lei no 14.230/21 ao art. 11, § 1o, da Lei no 8.429/92 indemonstrado. Ausência de provas bastantes para que se descartem as hipóteses de simples culpa ou erro ou para que se afirme intuito de privilegiar os contratados. Inicial que não imputa locupletamento ao Prefeito, não menciona que os serviços não tivessem sido prestados, nem demonstra que o valor cobrado pela respectiva realização tenha sido exorbitante.

5. Apelo dos corréus Alécio Castellucci Figueiredo e Castellucci Figueiredo e Advogados Associados não conhecido. Apelo da corré Ana Paula Dos Santos Prisco Figueiredo desprovido. Apelo dos corréus Antônio Sérgio Baptista Advogados Associados e Antônio Sérgio Baptista provido. Sentença reformada unicamente para se reconhecer a improcedência quanto a esses corréus - e mantida em todos os seus demais termos.